Tribunal: STJ
Processo: 5002729-92.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924267 - SP(2025/0157750-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERAMICA
PARA
REVESTIMENTOS,
LOUCAS
SANITARIAS
E
CONGENERES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ALEIXO PEREIRA - SP152075
VÂNIA ALEIXO PEREIRA CHAMMA AUGUSTO - SP182576
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
JUDICIAL
ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, foi proferida sentença de denegação da segurança em
mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da Receita Federal,
buscando a não incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras e
estatutárias. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, que também rejeitou embargos de declaração.
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada
exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), sem prévia
comunicação sobre a alteração do meio de intimação anteriormente utilizado
(Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN), viola o princípio da não
surpresa, o contraditório e a ampla defesa, além da segurança jurídica.
3. A Corte de origem reconheceu que a parte agravante estava
devidamente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) e que, nos
termos do
§ 1o, do CPC e da Resolução n.
do CNJ, o
art. 246,
455/2022
cadastro no DJE é obrigatório para sociedades empresariais, sendo a
intimação via imprensa oficial subsidiária.
4. O ato de intimação realizado pelo DJE foi considerado pela Corte
de origem como ato jurídico perfeito, não se confundindo com decisão
judicial, e, portanto, não sujeito à regra da não surpresa prevista no
do
art. 10
CPC.
5. A parte agravante não impugnou os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, como a obrigatoriedade do cadastro no DJE e a natureza
do ato de intimação como ato cartorário, o que atraiu a incidência da Súmula
n. 283 do STF.
6. A alegação de violação ao
do CPC não foi conhecida, pois
art. 246
o
do dispositivo trata de citação, não amparando a tese de nulidade da
caput
intimação via DJE.
7. A alegação de violação aos arts. 270 do CPC e 5o da
não foi conhecida por ausência de prequestionamento,
Lei n. 11.419/2006
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA55181310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c6a14e5-451e-4e27-b4da-29cda48efaa2

8. A decisão recorrida foi fundamentada em aspectos constitucionais
e infraconstitucionais, sendo que a parte agravante não interpôs recurso
extraordinário, o que atraiu a incidência da Súmula n. 126 do STJ.
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c6a14e5-451e-4e27-b4da-29cda48efaa2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924267 - SP(2025/0157750-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERAMICA
PARA
REVESTIMENTOS,
LOUCAS
SANITARIAS
E
CONGENERES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ALEIXO PEREIRA - SP152075
VÂNIA ALEIXO PEREIRA CHAMMA AUGUSTO - SP182576
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
JUDICIAL
ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, foi proferida sentença de denegação da segurança em
mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da Receita Federal,
buscando a não incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras e
estatutárias. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, que também rejeitou embargos de declaração.
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada
exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), sem prévia
comunicação sobre a alteração do meio de intimação anteriormente utilizado
(Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN), viola o princípio da não
surpresa, o contraditório e a ampla defesa, além da segurança jurídica.
3. A Corte de origem reconheceu que a parte agravante estava
devidamente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) e que, nos
termos do
§ 1o, do CPC e da Resolução n.
do CNJ, o
art. 246,
455/2022
cadastro no DJE é obrigatório para sociedades empresariais, sendo a
intimação via imprensa oficial subsidiária.
4. O ato de intimação realizado pelo DJE foi considerado pela Corte
de origem como ato jurídico perfeito, não se confundindo com decisão
judicial, e, portanto, não sujeito à regra da não surpresa prevista no
do
art. 10
CPC.
5. A parte agravante não impugnou os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, como a obrigatoriedade do cadastro no DJE e a natureza
do ato de intimação como ato cartorário, o que atraiu a incidência da Súmula
n. 283 do STF.
6. A alegação de violação ao
do CPC não foi conhecida, pois
art. 246
o
do dispositivo trata de citação, não amparando a tese de nulidade da
caput
intimação via DJE.
7. A alegação de violação aos arts. 270 do CPC e 5o da
não foi conhecida por ausência de prequestionamento,
Lei n. 11.419/2006
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54730095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: 0ac1a98b-2989-4ae2-8f02-135a8a8b19fa

8. A decisão recorrida foi fundamentada em aspectos constitucionais
e infraconstitucionais, sendo que a parte agravante não interpôs recurso
extraordinário, o que atraiu a incidência da Súmula n. 126 do STJ.
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
FABRICANTES
DE
CERÂMICA
PARA
REVESTIMENTOS,
LOUÇAS
SANITÁRIAS E CONGÊNERES contra decisão monocrática de minha relatoria (fls.
1335-1342) nos termos da qual foi conhecido o agravo e não foi conhecido o recurso
especial, por incidência das Súmulas n. 284, 282, 356 e 283 do STF e 126 do STJ.
Na origem, proferiu-se sentença de denegação da segurança (fls. 291-298) nos
autos de mandado de segurança impetrado em face de ato imputado ao Delegado da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, a fim de obter
provimento jurisdicional que lhe permitisse deixar de recolher a contribuição ao PIS e a
COFINS incidentes sobre receitas financeiras e estatutárias.
A sentença de denegação da segurança foi confirmada pelo Tribunal Regional
Federal da Terceira Região nos termos do acórdão de fls. 1019-1025, mantido após a
oposição de embargos de declaração (fls. 1074-1080).
Foi interposto recurso especial (fls. 1094-1121) com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea
, da Constituição da República por meio do qual buscou a ora
a
agravante a anulação do acórdão proferido pela Corte de origem, por violação dos arts.
489, inciso II, 494, inciso II e 1.022, inciso II, do
Subsidiariamente, pugnou
CPC/2015.
pela reforma do julgado para que as receitas da parte recorrente e destinadas à
manutenção das suas atividades tributadas, não se sujeitassem ao alargamento do
conceito de receita bruta introduzido pela alteração do texto do art. 12 do Decreto-Lei n.
por força da Lei n.
1.598/1997
12.973/2014.
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região inadmitiu o
recurso especial nos termos da decisão de fls. 1134-1138. Foi certificado o trânsito em
julgado (fl. 1142). A parte ora agravante aduziu a nulidade de sua intimação acerca da
decisão de admissibilidade do recurso especial e pugnou pela devolução do prazo para
interposição de recurso de agravo em recurso especial (fls. 1151-1156). O pedido foi
indeferido (fls. 1196-1198).
Em face da decisão acima, a parte interpôs recurso de agravo interno (fls.
1199-1211), que foi desprovido nos termos do acórdão de fls. 1230-1235, conforme
ementa a seguir transcrita:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO
(DJE). RESOLUÇÃO No
DO CNJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
455/2022
Documento eletrônico VDA54730095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: 0ac1a98b-2989-4ae2-8f02-135a8a8b19fa

1. A empresa agravante encontra-se cadastrada no Domicílio Judicial
Eletrônico, para efeitos de recebimento de intimações, nos termos da Resolução no
do CNJ, editada com fundamento no
§ 1o, do CPC.
455/2022
art. 246,
2. Ciente da obrigatoriedade prevista nos arts. 246, § 1o e 1.051 do CPC, a
agravante cadastrou-se no Domicílio Judicial Eletrônico, passando, a partir de então,
a receber as intimações dos atos e decisões judiciais pelo referido sistema digital.
3. Uma vez que vigente a Resolução no
à época em que procedida
455/2022
à intimação, via domicílio judicial eletrônico, da decisão que não admitiu o recurso
especial, não se cogita na ausência do ato ou de sua nulidade. Se a Resolução,
editada com espeque no CPC, dispunha sobre determinada forma de intimação e
tendo esta sido realizada em conformidade às suas disposições, não há como reputá-
la nula em virtude de resolução posterior estabelecer de modo diverso, sob pena de
subverter a própria lógica do ato jurídico perfeito.
4. Descabida a alegação de afronta ao princípio da não surpresa, porquanto
não se está diante de decisão proferida com fundamento sobre o qual não foi dado às
partes oportunidade de se manifestar. Trata-se, no caso, de ato de serventia previsto
objetivamente na resolução disciplinadora e lei adjetiva, inserindo-se no
desdobramento processual, possível e natural.
5. A publicação no órgão oficial, tal como estabelecido no
§ 2o,
art. 272,
tem lugar apenas no caso de não realização por meio eletrônico que, na atual
sistemática, consubstancia regra geral.
6. Agravo interno não provido.
No recurso especial (fls. 1248-1273), interposto com fundamento na alínea a
do
da Constituição da República, a parte recorrente alega violação dos
art. 105, inciso III,
arts. 10, 246, 270, 272 e 280 do Código de Processo Civil e ao
o da
art. 5
sustentando que a decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional
Lei n. 11.419/2006,
Federal da 3a Região pela qual negou seguimento ao recurso especial foi precedida de
intimação realizada exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico, sem prévia
comunicação e em substituição ao meio até então utilizado (Diário de Justiça Eletrônico
Nacional), o que violaria a regra da não surpresa, o contraditório e a ampla defesa, além
da segurança jurídica, e que a intimação não alcançou sua finalidade em razão da
alteração inopinada do meio de comunicação processual. Ao final, requereu a remessa
dos autos à origem para reabertura do prazo quanto à decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1281-1283.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 1284-1287), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 1291-1307).
Proferi a decisão de fls. 1335-1342, para conhecer do agravo e não conhecer
do recurso especial, consoante a seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO (DJE).
DO CPC. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO
ART. 246
Documento eletrônico VDA54730095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: 0ac1a98b-2989-4ae2-8f02-135a8a8b19fa

CONTÊM COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE
SUSCITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. ARTS. 270 DO CPC E 5.o DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO
LEI N. 11.419/2006.
RECORRIDO COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ.
FUNDAMENTOS
DO
ARESTO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA N. 283/STF.
RECURSO ESPECIAL.
Inconformada, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE
CERÂMICA PARA REVESTIMENTOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E CONGÊNERES
(ANFACER) interpõe o presente agravo interno (fls. 1349-1363).
A parte agravante sustenta, em síntese:
(i) a efetiva demonstração de violação do
do Código de Processo
art. 246
Civil, que, após a
trata de citação e intimação eletrônica, remetendo
Lei n. 14.195/2021,
ao regramento do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual não incidem as Súmulas
n. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal;
(ii) a existência de prequestionamento, ainda que sem menção expressa,
quanto aos arts. 10, 246, 270, 272 e 280 do Código de Processo Civil e ao
o da
art. 5
inclusive por violação ao princípio da não surpresa decorrente da
Lei n. 11.419/2006,
alteração abrupta do meio de intimação (do DJEN para o DJE);
(iii) a não incidência da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de Justiça,
porque o fundamento constitucional (ato jurídico perfeito) seria apenas acessório,
estando o núcleo do julgamento assentado em normas infraconstitucionais;
(iv) a não incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por
terem sido impugnados os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, inclusive
quanto à interpretação do
§ 2o, do Código de Processo Civil e à alegada
art. 272,
inexistência de afronta ao princípio da não surpresa;
Pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do agravo interno para se
anular o acórdão de origem e se determinar a remessa dos autos ao Tribunal
, com
a quo
reabertura do prazo relativo à decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido. No mérito, contudo, deve ser
desprovido.
Como já afirmado na decisão recorrida, sustenta a agravante a ocorrência de
violação às normas dos arts. 10, 246, 270, 272 e 280 do Código de Processo Civil e ao
o da
com menção ao
o, inciso LV, da Constituição da
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
art. 5
Documento eletrônico VDA54730095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: 0ac1a98b-2989-4ae2-8f02-135a8a8b19fa

República. Afirma que a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional
Federal da 3a Região foi comunicada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico
(DJE), sem prévia comunicação da alteração do meio de intimação até então vigente
(DJEN), em suposta afronta à regra da não surpresa, aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (fl. 1336). Pede a remessa dos autos à origem, para reabertura do prazo
relativo à decisão pela qual foi inadmitido o recurso especial (fl. 1337). Transcrevo, na
íntegra, trechos representativos:
[O] presente recurso decorre de decisão proferida pela Vice- Presidência do
E. TRF ‘a quo’, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela
recorrente, sem que houvesse sua regular intimação pelo Diário de Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN), conforme previsto na legislação vigente” (fls. 1260-
1261; reproduzido à fl. 1336). “a intimação do ato ocorreu exclusivamente pelo
Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), sem qualquer comunicação prévia sobre essa
alteração, o que violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e a garantia do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) (fl. 1261; reproduzido à fl.
1336).

É premissa fática estabelecida pela Corte de origem que a parte agravante está
cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico e já contava com tal cadastro ao tempo em
que proferida a decisão judicial da qual alega ter deixado de ser validamente intimada.
Reconheceu a Corte de origem que, nos termos do
§ 1o, do CPC, e dos arts. 15 e
art. 246,
16 da Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça, o cadastro no Domicílio
455/2022
Judicial Eletrônico é obrigatório para as sociedades empresárias estatais e não estatais,
para recebimento das intimações judiciais. Nesse cenário, a intimação via imprensa
oficial teria assumido caráter subsidiário.
Assentou a Corte ordinária, outrossim, que o ato de intimação da parte
agravante deve ser considerado ato jurídico perfeito. Assentou a Corte de origem ser
descabida a alegação de violação à regra da não-surpresa (prevista no art. 10 do Código
de Processo Civil), uma vez que o ato processual de intimação não se confunde com
decisão judicial. Constitui, antes, ato cartorário, de serventia e que independe, para a
respectiva prática, de prévia manifestação das partes.
A parte recorrente deixou de impugnar a conclusão da Corte de origem no
sentido de que o ato de intimação constitui ato de serventia e não decisão judicial, de
modo que a ele não se aplica a regra de se possibilitar a prévia manifestação das partes. E
a afirmação de que, no atual regramento aplicável à espécie, a intimação via publicação
na imprensa oficial assumiu caráter subsidiário em relação à intimação via Domicílio
Judicial Eletrônico, para as partes sujeitas à obrigatoriedade de cadastro nesse sistema.
Esses fundamentos, por si só, seriam suficientes para sustentar a decisão do Tribunal de
origem e não foram contrastados pela parte agravante, de modo que incide no caso o
óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA54730095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: 0ac1a98b-2989-4ae2-8f02-135a8a8b19fa

Na peça de agravo em recurso especial, a parte alega genericamente a
violação à regra do art. 246 do Código de Processo Civil. Presume-se, na menção
genérica ao dispositivo, que a parte recorrente pretendesse o controle da aplicação do
respectivo
. A alegação de violação a esse dispositivo não pode ser conhecida
caput
porque a respectiva cabeça não ampara a alegação de nulidade da intimação via
Domicílio Judicial Eletrônico. A cabeça do dispositivo trata, na verdade, do ato de
citação.
Em relação à alegação de violação do disposto no
do CPC e no
o
art. 270
art. 5
da
falha a parte recorrente em demonstrar o necessário
Lei n. 11.419/2006,
prequestionamento. Como já reconhecido na decisão recorrida:

Com efeito, verifica-se que o Tribunal regional não apreciou a questão
sobo enfoque dos arts. 270 do CPC e 5.o da
sem que a parte
Lei n. 11.419/2006,
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.

Por fim, como visto acima, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
caracteriza o ato de intimação da parte recorrente como ato jurídico perfeito,
fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região. E esse fundamento não foi objeto de
impugnação por meio de recurso extraordinário, de modo que também por essa razão
deve ser considerado inadmissível o recurso especial, tendo em vista o óbice previsto no
enunciado n. 126 da Súmula deste Tribunal.
Em todos esses aspectos, a peça de agravo interno contém apenas a reiteração
das razões de agravo em recurso especial, já devidamente debatidas e afastadas na
decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:32
Código de Controle do Documento: 0ac1a98b-2989-4ae2-8f02-135a8a8b19fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.267 / SP
Número Registro: 2025/0157750-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043542320164036100 43542320164036100 50027299220184036100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERAMICA
PARA REVESTIMENTOS, LOUCAS SANITARIAS E CONGENERES
ADVOGADOS : ROGÉRIO ALEIXO PEREIRA - SP152075
VÂNIA ALEIXO PEREIRA CHAMMA AUGUSTO - SP182576
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERAMICA
PARA REVESTIMENTOS, LOUCAS SANITARIAS E CONGENERES
ADVOGADOS : ROGÉRIO ALEIXO PEREIRA - SP152075
VÂNIA ALEIXO PEREIRA CHAMMA AUGUSTO - SP182576
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 01935f52-f018-4d73-a287-a2debb994e1b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 01935f52-f018-4d73-a287-a2debb994e1b